Tribunal: TJDFT
Processo: 0739637-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESCONTOS NEM CONTA BANCÁRIA NÃO JUSTIFICADOS. FIXAÇÃO ADEQUADA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos porque se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Portanto, rejeito a preliminar.
2. Embora o laudo pericial não vincule a decisão do juiz, possui um peso significativo para o seu convencimento, já que o aludido documento apresenta análise técnica e objetiva dos fatos e circunstâncias envolvidos no caso, fornecendo, portanto, informações necessárias para a compreensão da lide.
3. Ao serem analisados os documentos, respaldadas por perícia contábil judicial conclusiva, que aborda todas as questões levantadas pelas partes e resulta na conclusão de que documentos juntados não justificam os descontos realizados nas contas bancárias do autor, cabe à parte interessada apresentar prova robusta e convincente em sentido contrário à análise técnica.
3. No caso, é necessária a apresentação dos contratos entabulados entre as partes não só para atestar a existência e a validade legal da contratação dos empréstimos, mas também para aferir se os descontos realizados na conta bancária do falecido estão em conformidade com os juros e demais índices estabelecidos nos pactos. Apesar de a perita judicial solicitar, reiteradas vezes a inclusão dos documentos pertinentes que justificassem os descontos realizados nas contas bancárias do consumidor, o banco manteve-se inerte.
4. Mister a manutenção da sentença, conforme laudo pericial, em que foi apurado crédito em favor da parte apelada, tendo em vista os diversos descontos realizados nas contas bancárias do consumidor não justificados.
5. A ação foi ajuizada em 2017 e o processo se arrastou por anos em razão das reiteradas petições e questionamentos formulados pelo banco-réu, além da demora e do não atendimento da instituição financeira em prestar as informações necessárias para a confecção do laudo pericial. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista que atende aos critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.